Tribunal: TJSP
Processo: 0005209-85.2014.8.26.0348
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Zorzi Rocha
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-22
Data de publicação: 2020-08-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000670368
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0005209-85.2014.8.26.0348, da Comarca de Mauá, em que é apelante MURILO
SANTOS PEREIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento parcial ao recurso, nos termos que constarão do acórdão, com
determinação. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente), FARTO SALLES E RICARDO TUCUNDUVA.
São Paulo, 22 de agosto de 2020.
ZORZI ROCHA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005209-85.2014.8.26.0348 -Voto no 19.555 - MC
2
6a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação com revisão no: 0005209-85.2014.8.26.0348
Apelante: MURILO SANTOS PEREIRA
Apelado : MINISTÉRIO PÚBLICO
Juiz : SANDRO RAFAEL BARBOSA PACHECO
Origem: 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MAUÁ
Voto no 19.555
Apelação. Crime de roubo simples. Materialidade e autoria
demonstradas.
Provas
suficientes
para
mantença
da
condenação. Afastamento do reconhecimento do emprego de
arma. Não cabimento Exclusão da circunstância judicial do
mau antecedente. Necessidade. Fixação de regime inicial
diverso do fechado. Não cabimento. Parcial provimento ao
recurso.
Adotado o relatório já existente
(fls.127/128), acrescenta-se que se trata agora de
apelação do Réu da sentença de fls.127/131 na qual
foi condenado às penas 04 (quatro) anos, 06 (seis)
meses e 13 (treze) dias de reclusão, em regime
inicial fechado, e 10 (dez) dias-multa, calculados
no mínimo legal, pela acusação do crime de roubo
simples (artigo 157, “caput”, do Código Penal),
pretendendo a fixação da pena-base no mínimo
legal, o afastamento do emprego de arma, e a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005209-85.2014.8.26.0348 -Voto no 19.555 - MC
3
fixação de regime inicial mais brando, seja pela
fundamentação, seja pela detração (fls.136/146).
O
recurso
foi
regularmente
processado, com resposta do Ministério Público
pelo seu não provimento (fls.145/147).
A Procuradoria Geral de Justiça
manifestou-se pelo não provimento do recurso
(fls.155/159).
É o relatório.
Convincente em parte o recurso.
Na primeira etapa da sanção penal, os antecedentes do Réu devem ser
fundamentados em sua vida pretérita, devendo se
restringir, portanto, a fatos que antecederam o
crime que ora se analisa, e não aos posteriores,
como foi realizado na Sentença que se baseou na
certidão de fls.126.
Sendo
assim,
exclui-se
a
exasperação
de
1/6
(um
sexto)
por
esta
circunstância judicial, mantendo-se a outra fração
de 1/6 (um sexto) acima do mínimo legal
04
(quatro) anos e 08 (oito) meses dias de reclusão,
e 11 (onze) dias-multa -, pois agora apenas
alicerçada no emprego de faca (o que indica maior

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005209-85.2014.8.26.0348 -Voto no 19.555 - MC
4
obtenção do resultado, menor resistência, maior
trauma psicológico à vítima, e maior perigosidade
do agente).
Vale lembrar que a falta de
apreensão da arma não é motivo para a
descaracterização da causa específica de aumento,
porque: 1. o próprio Réu e a vítima fizeram relato
harmônico e crível quanto à existência da arma; 2.
esse instrumento foi intimidativo, pois, não fosse
assim, a vítima não teria deixado que ocorresse o
apossamento indevido ou, então, teria ao menos
esboçado alguma resistência.
Na segunda etapa: 1. incorreta
foi a compensação da agravante da reincidência
(fls.125) com a atenuante da confissão espontânea,
visto que em desconformidade com o artigo 67 do
Código Penal, mas, como não houve recurso o
Ministério Público, fica o equívoco mantido; 2.
mantém-se a redução de 1/6 (um sexto) pela
menoridade relativa, retornando as penas ao mínimo
legal - 04 (quatro) anos de reclusão, e 10 (dez)
dias-multa -, observando-se a Súmula no 231 do
Superior Tribunal de Justiça.
Quanto ao regime inicial fixado,
sua mantença é imperiosa, seja pela própria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005209-85.2014.8.26.0348 -Voto no 19.555 - MC
5
situação fática, seja também e sobretudo - pela
reincidência comprovada (fls.125), como, aliás, já
decidiu o Superior Tribunal de Justiça (HC n°
202.394-RJ, rel. Min. Gurgel de Faria, 5a T., j.
em 25.11.2014):
“7. Sendo estabelecida pena acima de 4
(quatro) anos a réu reincidente, mesmo que favoráveis
as circunstâncias judiciais do art. 59, consoante dispõe
o art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal, o regime inicial de
cumprimento deve ser o fechado”.
Não é caso de aplicação da regra
do § 2o do artigo 387 do Código de Processo Penal
a qual, além de soar inconstitucional (sem que
esse tema seja o efetivo fundamento aqui tomado
para sua não incidência), é de aplicabilidade
duvidosa e inviável, porque: 1. o Juízo de
Conhecimento não tem as informações necessárias a
respeito da real situação carcerária do Réu, não
podendo
analisar,
assim,
questões
afetas
ao
cumprimento e execução de penas, pena de se ferir
o princípio do Juiz Natural; 2. a lei a ser
observada para a concessão da progressão de
regimes é a Lei das Execuções Penais, que é
especial e traz os requisitos necessários (artigo
112) a serem analisados pelo juiz natural da causa
que é justamente o das Execuções Penais; 3.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005209-85.2014.8.26.0348 -Voto no 19.555 - MC
6
assim como a progressão de regime é norma de
direito material, a fixação do regime inicial de
cumprimento da pena também o é já que a primeira
decorre da segunda, além de tratarem, ambos, do
mesmo instituto, qual seja, a pena; 4. o texto
representa uma ofensa ao princípio da isonomia,
devendo prevalecer a sistemática ditada pela
Súmula no 716 do Supremo Tribunal Federal: “Admite-
se a progressão de regime de cumprimento da pena
ou a aplicação imediata de regime menos severo
nela determinada, antes do trânsito em julgado da
sentença
condenatória”,
que
deixa
clara
a
competência do Juízo da Execução Criminal no que
se refere aos incidentes e modificações relativas
ao cumprimento da pena imposta
competindo, por
sua vez, ao Juízo de Conhecimento determinar a
formação dos autos de execução provisória; 5. a
Súmula citada tem por escopo permitir a progressão
de regime em relação à pena ainda não definitiva,
enquanto que a redação do § 2o do artigo 387 do
Código de Processo Penal define, na verdade, nova
forma
de
indicação
do
regime
inicial
de
cumprimento de pena, impondo novo requisito aos já
constantes na norma penal (artigo 33 do Código
Penal); 6. além disso, há evidente violação do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005209-85.2014.8.26.0348 -Voto no 19.555 - MC
7
princípio da isonomia, ao passo que se criam
situações em que pessoas condenadas pelo mesmo
crime e às mesmas penas tenham tratamento diferente
um condenado que tenha sido preso
provisoriamente poderá, desse modo, ser progredido
de regime sem a análise de seu mérito para a
benesse, enquanto aquele que não tenha cumprido
prisão provisória somente obterá a progressão após
análise e preenchimento dos requisitos previstos
na Lei de Execução Penal; 7. neste sentido já
decidiu
esta
Câmara
(Ap.
n°
0036839-46.2014.8.26.0224, rel. Des. Machado de
Andrade, j. em 09.02.2017): “Também não há que se falar em
aplicação do art. 387, § 2o, do Código de Processo Penal, para fixar regime
mais brando para início de cumprimento da reprimenda, visto que a
detração prevista na nova Lei não implica em alavanca automática a
progressão de regime prisional, eis que, para que o sentenciado obtenha tal
benefício é necessário não só o cumprimento do requisito temporal, mas
também ao requisito subjetivo”.
Por
fim,
seja
em
razão
da
inadequada concessão do benefício de aguardar o
julgamento do recurso em liberdade (fls.130), seja
pela necessidade de se assegurar a paz pública (na
qual se embutem, tanto a garantia da ordem
pública, quanto a asseguração da efetiva aplicação
da lei penal), e especialmente pela situação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005209-85.2014.8.26.0348 -Voto no 19.555 - MC
8
fática concreta (emprego de faca; alto valor do
bem subtraído celular no valor de R$ 1.000,00,
conforme fls.51; reincidência, tudo a indicar
maior perigosidade do agente), sabendo-se também
que eventuais recursos, desta fase em diante, têm
cabimento restrito e sem efeito suspensivo, como,
aliás, já reconheceu o Superior Tribunal de
Justiça
(HC
n°
430.896-SP,
rel.
Min.
Félix
Fischer, 5a T., j. em 02.08.2018 “III - Os recursos às
instâncias superiores carecem de efeito suspensivo e a execução provisória
da pena é consectário lógico do esgotamento da jurisdição das instâncias
ordinárias, não necessitando de fundamentação a determinação do
cumprimento provisório da pena fixada”), DECRETA-SE A PRISÃO
PREVENTIVA DO RÉU de acordo com a situação fática
suso
exposta
(destacado
que
NÃO
SE
TRATA,
PORTANTO, DE PRISÃO AUTOMÁTICA PELO JULGAMENTO EM
SEGUNDA INSTÂNCIA, fiquem os desavisados bem
alertados e cientes disso!!!!!!), com fundamento
no artigo 387 § 1°, c/c artigo 312, ambos do
Código de Processo Penal, com a imediata expedição
de mandado de prisão.
Ante o exposto, dá-se parcial
provimento ao recurso para, mantidos os demais
tópicos da condenação, readequar a sanção penal
para 04 (quatro) anos de reclusão, e 10 (dez) dias-
multa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005209-85.2014.8.26.0348 -Voto no 19.555 - MC
9
Expeça-se de imediato mandado de
prisão contra o Réu.
ZORZI ROCHA
RELATOR